Tribunal: STF
Processo: ARE 1540110
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPETÊNCIA. REINTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REELABORAÇÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. MANUTENÇÃO DA INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Agravante interpôs recurso interno contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário que não preencheu requisitos processuais constantes nas normas de regência ou nas súmulas e temas de repercussão geral fixados pelo Supremo Tribunal Federal. 



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível processar e julgar recurso extraordinário que não preenche os requisitos exigidos pela lei processual e pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    III. Razões de decidir



    3. Súmulas do Supremo Tribunal Federal e/ou Temas de Repercussão Geral. 



    IV. Dispositivo e tese 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109.



    Jurisprudência relevante citada: Súmulas 279 e 636/STF.